Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

I – O impetrante postula a observância do direito à razoável duração do processo no âmbito administrativo, garantia fundamental estabelecida no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF.

II – Configurada a ilegalidade praticada pela Administração, consubstanciada na demora excessiva e injustificada em apreciar o requerimento de emissão de declaração de tempo especial de serviço formulado pelo impetrante, arts. 48 e 49 da Lei 9.784/99. Mantida a r. sentença.

III – Remessa necessária desprovida.